Tribunal: TJDFT
Processo: 0704694-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704694-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROMILDA LENI DE SOUSA NETA IMPETRANTE: ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA,, FREDERICO SOARES DE ALVARENGA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus sem pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade apontada como coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 15 de fevereiro de 2024 17:29:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator